Tribunal: TJMT
Processo: 1006883-08.2021.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006883-08.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELTON BARBOSA LEAL - CPF: 003.649.101-27 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 337 DO CPP. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de fiança depositada nos autos de ação penal. Sustenta que, diante da extinção da punibilidade pela prescrição, faz
jus
à devolução da quantia depositada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, uma vez extinta a punibilidade por prescrição da pretensão punitiva, o valor recolhido a título de fiança deve ser restituído ao recorrente.

III. Razões de decidir

4. O art. 337 do CPP dispõe que, nos casos de extinção da punibilidade em decorrência de prescrição da pretensão punitiva, o valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao réu, devidamente corrigido monetariamente.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido, determinando-se a restituição do valor da fiança ao recorrente, com a devida atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 337.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0012498-25.2012.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 30/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006883-08.2021.8.11.0040

APELANTE: HELTON BARBOSA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por HELTON BARBOSA LEAL contra decisão proferida pelo 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que indeferiu o pedido de restituição de fiança recolhida nos autos da ação penal n. 8778-31.2015.811.0040, código 136531 (id. 247206259).

O apelante alega que tem direito à restituição do valor recolhido a título de fiança porque houve o reconhecimento da extinção da sua punibilidade em decorrência da prescrição.

Requer o provimento do recurso para que lhe seja restituído o valor da fiança (id. 247206259).

Nas contrarrazões, a 2
ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de SORRISO
pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (id. 247206297).

A
28ª Procuradora de Justiça
exarou parecer pelo provimento do apelo (id. 246127684).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso sustenta que o
“apelo interposto não deve ser conhecido por esta Corte de Justiça por inadequação da via eleita, pois tal insurgência, registre-se, deveria ter sido combatida pela via escorreita, qual seja, recurso em sentido estrito, tudo nos termos do que dispõe o art. 581, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Contudo, à luz do princípio da fungibilidade recursal e da economia processual, aliados à ausência de má fé e, ainda, ao nítido direito líquido e certo do recorrente, conheço o recurso de apelação como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade e processamento.

Logo,
REJEITO
a preliminar ministerial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Quanto ao juízo de admissibilidade, reporto-me aos fundamentos expostos quando da análise da preliminar ministerial, para conhecer o recurso de apelação como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Passo à análise do mérito.

A questão é singela, pois com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do recorrente nos autos da ação penal n.

8778-31.2015.811.0040, código 136531, o valor pago como fiança deveria ter sido integralmente restituído a ele, com a devida atualização monetária, conforme o art. 337 do CPP, o que não ocorreu no caso.

Logo, é caso de acatar o pedido recursal, em consonância com as contrarrazões e o parecer do Ministério Público de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do réu, impõe-se a restituição integral e atualizada do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal”
(N.U 0012498-25.2012.8.11.0003, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, publicado no DJE 30/01/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PROVIDO
, para determinar a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025